Tribunal: TJBA
Processo: 8012347-06.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012347-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURICIO LOPES DE BRITO

Advogado(s)
:
SARA KETELYN PEREIRA DOS SANTOS, MARCIO ANTONIO ROCHA LOPES

AGRAVADO: EDGARD COSTA MATOS

Advogado(s)
:
ANGELO DEVECCHI REIS DO SACRAMENTO, FABIO REIS PAIM

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. ART. 272, § 5º, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ALIENAÇÃO DE COISA LITIGIOSA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AO ADQUIRENTE. ART. 109 DO CPC. COISA JULGADA MATERIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. VALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8012347-06.2026.8.05.0000
, em que é o agravante
MAURICIO LOPES DE BRITO
e em que é o agravado
EDGARD COSTA MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte excipiente
,
nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, data registrada automaticamente.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator